Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746228-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ROCHA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRAFICANTE PRIMÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou um dos réus por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), e absolveu dois corréus por insuficiência de provas (CPP, art. 386, V) e outro corréu por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III). O Ministério Público pleiteia condenação dos três corréus absolvidos e a decretação do perdimento dos instrumentos do crime, enquanto a Defesa do réu condenado busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus absolvidos devem ser condenados pelo crime de tráfico de drogas, à luz das provas constantes nos autos; (ii) estabelecer se é aplicável ao réu condenado o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propriedade do imóvel onde se praticou crime de tráfico de drogas não gera responsabilidade penal objetiva do proprietário, sendo necessária prova de participação da prática criminosa. 4. Não há prova de que o corréu tivesse conhecimento ou participação na prática de tráfico no imóvel de sua propriedade, tampouco vínculo subjetivo com os demais acusados, sendo o simples aluguel da quitinete ao réu condenado insuficiente para a responsabilização penal. 5. As substâncias apreendidas foram vinculadas apenas ao réu condenado, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, e não há comprovação de que o outro corréu respondia pelo vulgo indicado na chamada de corréu, o que afasta qualquer liame subjetivo com os demais corréus. 6. A indicação em denúncias anônimas sem corroboração por outros elementos probatórios é insuficiente para embasar condenação criminal. 7. A tese firmada pelo STF no Tema 506 de repercussão geral não se aplica a entorpecentes diversos da cannabis sativa. Entretanto, mesmo sob a vigência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a detração dos dois dias de prisão provisória superaria as sanções cabíveis, tornando extinta a punibilidade. 8. O envolvimento contínuo no tráfico de drogas por período superior a seis meses, comprovado por mensagens extraídas de aparelho celular, evidencia dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo seja reconhecido o tráfico privilegiado, ao argumento de que estão preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Consequentemente, pede a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. Sem indicar dispositivos legais violados, requer a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências concretas de dedicação do agente à atividade criminosa. (AgRg no AREsp n. 2.928.161/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece prosperar o apelo em relação aos pedidos de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020